Tribunal: TJSP
Processo: 1009618-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
Não tendo a ré comprovado, por meio da apresentação de documentação idônea, a contratação dos serviços pela autora e, consequentemente, a legalidade das cobranças e da negativação, a procedência da demanda é medida que se impõe.
Diante das peculiaridades do caso, a natureza do dano,

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória.
Não tendo a ré comprovado, por meio da apresentação de documentação idônea, a contratação dos serviços pela autora e, consequentemente, a legalidade das cobranças e da negativação, a procedência da demanda é medida que se impõe.
Diante das peculiaridades do caso, a natureza do dano, suas consequências na vida da autora e as condições das partes, afigura-se razoável a fixação da indenização por dano moral em R$5.000,00, suficiente para amenizar o sofrimento vivido pela requerente e atender ao caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo, com relação à requerida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009618-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FLAVIA DANIELA DOS SANTOS CLARO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009618-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35287
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 28a VARA CÍVEL.
Apelante: FLAVIA DANIELA DOS SANTOS CLARO
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Ana Lúcia Xavier Goldman
VOTO No 35.287
Prestação
de
serviços
de
telefonia.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com indenizatória.
Não tendo a ré comprovado, por meio da
apresentação de documentação idônea, a contratação dos serviços pela autora e,
consequentemente, a legalidade das cobranças e
da negativação, a procedência da demanda é
medida que se impõe.
Diante das peculiaridades do caso, a natureza do
dano, suas consequências na vida da autora e as
condições das partes, afigura-se razoável a fixação
da indenização por dano moral em R$5.000,00,
suficiente para amenizar o sofrimento vivido pela
requerente
e
atender
ao
caráter
punitivo,
pedagógico-educativo e preventivo, com relação à
requerida.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 118/119, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de declaratória de inexigibilidade de débito,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 121/124). Sustenta que a ré se
limitou a afirmar que as cobranças são regulares, sem apresentar o contrato
escrito assinado por ela, autora, para provar a expressa solicitação dos
serviços. Acrescenta que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros
de inadimplentes, razão pela qual a ré deverá ser condenada à reparação
dos danos morais causados. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009618-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35287
3
sentença.
Recurso contrariado (fls. 128/135).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante
pretende (i) a declaração de inexigibilidade dos débitos no valor de
R$152,36 e de R$97,56, utilizados pela apelada para inscrever o seu nome
nos cadastros de inadimplentes e (ii) a reparação dos danos morais
causados pela negativação. A recorrente afirma que nunca contratou os
serviços da recorrida.
Na contestação, a apelada afirmou que a apelante
contratou seus serviços em 21.05.2010, que foram cancelados em
19.07.2012, por inadimplência. Apresentou as telas de seu sistema,
segundo as quais a apelante teria realizado o pagamento de diversas
faturas e deixado algumas pendentes, além de cópia das faturas com
vencimento
em
21.11.2011,
21.01.2012,
21.02.2012,
21.03.2012,
21.04.2012 e 21.05.2012 (fls. 47/49 e 81/97).
Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a apelante amolda-
se ao conceito de consumidor (art. 29 do CDC) e a apelada é empresa
prestadora desse serviço, classificada como fornecedora, nos termos do art.
3o do referido diploma.
O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
frente à fornecedora é premissa do CDC e se espraia por todo o sistema
(art. 4o, I). Deduz-se que a apelante não possui conhecimentos técnicos
necessários para lhe permitir a produção da prova dos fatos constitutivos do
seu direito, razão pela qual deve ser considerada hipossuficiente técnica.
Tal fato, aliado à verossimilhança da alegação, autorizam a inversão do
ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009618-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35287
4
Ademais, não há como exigir do consumidor que
demonstre serem indevidas as cobranças, ou seja, que não utilizou os
serviços em questão.
Tratando-se de fato negativo, cabia à apelada
comprovar, na fase cognitiva e por meio da apresentação de documentação
idônea, que a apelante de fato contratou e utilizou seus serviços e não
pagou a contraprestação correspondente.
A apelada limitou-se a apresentar prints das telas de
seu sistema e cópia de algumas faturas, que são insuficientes para
comprovar a regularidade das contratações, uma vez que produzidos
unilateralmente. Não apresentou qualquer elemento concreto que comprove
a contratação que afirma ter sido feita pela apelante.
Nesse contexto, a procedência do pedido inicial, para
declarar a inexigibilidade dos débitos supramencionados, é medida que se
impõe.
A primeira anotação desabonadora em nome da
apelante, em 21.03.2012, foi realizada pela apelada (fl. 13).
Assim, é inconteste que a recorrente experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta da recorrida,
que realizou cobranças indevidas e inscreveu seu nome nos cadastros de
inadimplentes. Não há que se falar, portanto, em meros aborrecimentos,
sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam dilação probatória,
conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque advêm da experiência
comum.
No que concerne ao valor da aludida indenização,
convém esclarecer que deve ser o suficiente para inibir a apelada da prática
do ato ilícito e, de outro lado, não importar enriquecimento sem causa da
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009618-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35287
5
Além das inscrições promovidas pela apelada, a
apelante possui outros 3 protestos, realizados nos anos de 2013 e 2014.
Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, a natureza do dano, suas
consequências na vida da apelante e as condições das partes, afigura-se
razoável a fixação da indenização para R$5.000,00, suficiente para amenizar
o sofrimento vivido pela apelante e atender ao caráter punitivo, pedagógico-
educativo e preventivo, com relação à apelada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. sentença, declarar a inexigibilidade dos valores apontados na
inicial e no aditamento e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$5.000,00 a ser acrescida de atualização
monetária pela Tabela Prática desta E. Corte, a partir da data da prolação do
presente acórdão, em atenção ao que estabelece a Súmula 362 do STJ1, e
de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, ou seja, a
primeira negativação indevida, em atenção ao que estabelece a Súmula 54,
do STJ2. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios em 20% do valor
atualizado da condenação, já considerada a sucumbência na fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
2 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.